Tribunal: TJDFT
Processo: 0733946-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo. Ausência de citação. Novo endereço. Comprovação da exata localização do veículo. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, nos moldes do art. 485, IV do CPC, em razão da ausência de citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença extintiva foi correta ao considerar que a parte autora não demonstrou a localização do veículo, mesmo tendo fornecido novo endereço.
III. Razões de decidir
3. O juiz não pode extinguir o processo sem resolução do mérito, se as diligências não foram esgotadas e há requerimento pendente de análise.
4. Estando evidente o interesse da parte no prosseguimento da ação, a manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de idêntica demanda, em violação aos princípios da econômica e celeridade processuais.
5. Não há previsão legal para condicionar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à demonstração da exata localização do bem.
6. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. O fornecimento de novo endereço para cumprimento de mandado de busca e apreensão impede a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. A sentença extintiva que não oportuniza o cumprimento da medida deferida deve ser cassada em atenção aos princípios da cooperação, da economia dos atos, da celeridade processual e da razoável duração do processo.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1363367, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 12.8.2021; Acórdão 1896372, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30.7.2024.